Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-30.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803707-30.2025.8.14.0024

APELANTE: BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA LUCIA PEREIRA BARROSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por duas instituições financeiras contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa e beneficiária previdenciária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e inexigibilidade de contratos de empréstimo consignado, confirmar tutela de urgência para suspensão dos descontos, condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas e honorários. A sentença foi integrada por embargos de declaração para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação. As apelantes requereram a reforma da sentença, sustentando regularidade das contratações, validade da contratação digital, cessão de crédito, ausência de ato ilícito e de dano moral, impossibilidade de repetição em dobro, afastamento da solidariedade e compensação dos valores alegadamente creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (i) relação de consumo e ônus probatório — definir se a demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor e se competia às instituições financeiras comprovar a regularidade, validade e autenticidade das contratações impugnadas; (ii) contratação dos empréstimos consignados, cessão de crédito e responsabilidade das instituições financeiras — verificar se os documentos apresentados comprovaram a manifestação de vontade da consumidora e se devem ser mantidas a nulidade/inexigibilidade dos contratos, a responsabilidade solidária e a tutela de cessação dos descontos; (iii) dano moral — estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuraram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido; (iv) repetição do indébito — definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (v) compensação de valores — verificar se os valores supostamente disponibilizados à consumidora podem ser compensados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Relação de consumo e ônus probatório

A atividade bancária enquadra-se como serviço, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, sendo aplicável às instituições financeiras a disciplina consumerista, conforme a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada no risco do empreendimento, somente afastável mediante prova de inexistência do defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, do CDC.

Nas hipóteses em que o consumidor nega ou impugna a contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira demonstrar, de forma segura, a regularidade, validade e autenticidade da contratação. O Tema 1.061/STJ atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, ratio decidendi aplicável, por identidade lógica, às contratações eletrônicas ou digitais cuja autenticidade seja controvertida.

Contratação dos empréstimos consignados, cessão de crédito e responsabilidade das instituições financeiras

No caso, a consumidora idosa negou ter contratado os empréstimos consignados que ocasionaram descontos em seu benefício previdenciário. Quanto à instituição financeira que alegou contratação digital, a juntada de instrumentos padronizados, registros internos, documentos unilaterais ou informações sistêmicas não foi considerada suficiente para comprovar anuência, solicitação, compreensão, validação e aceitação da contratação.

Quanto à instituição financeira que alegou cessão de crédito oriunda de terceiro, o voto concluiu que a cessão não convalida negócio jurídico inválido ou inexistente, tampouco autoriza a manutenção de descontos quando não demonstrada a contratação originária válida. A instituição que adquire, cobra, recebe, mantém ou se beneficia de descontos decorrentes de contrato impugnado integra a cadeia de fornecimento e responde perante a consumidora, sem prejuízo de eventual direito regressivo.

A existência de cédula bancária, fotografia, selfie, dossiê interno, telas sistêmicas ou registros internos não foi considerada prova segura da manifestação de vontade da autora, diante da negativa expressa da consumidora e das fragilidades apontadas. Ainda que se cogitasse fraude de terceiro, a hipótese configuraria fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ.

Dano moral

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratos cuja validade não foi demonstrada, superam o mero aborrecimento, pois atingem verba alimentar e comprometem a segurança financeira mínima da consumidora. Consideradas as condições econômicas e sociais da autora, a natureza alimentar da verba, o poder econômico das instituições financeiras, a gravidade potencial da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, foi mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Repetição do indébito

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado indevidamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. O STJ, no EAREsp 600663/RS, firmou entendimento de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva. No caso, as instituições financeiras não demonstraram engano justificável, pois promoveram descontos em benefício previdenciário sem comprovar contratação válida.

Compensação de valores

A compensação de valores supostamente disponibilizados à consumidora foi rejeitada porque cabia às instituições financeiras demonstrar, de modo inequívoco, a contratação válida, a efetiva disponibilização do numerário e o proveito econômico voluntário pela consumidora. A compensação não pode ser admitida com base apenas em documentos unilaterais, registros internos ou comprovantes que não demonstram contratação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Apelações conhecidas e não providas, mantendo-se integralmente a sentença, tal como integrada pela decisão dos embargos de declaração, inclusive quanto: (i) à declaração de nulidade e inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) à tutela de urgência para cessação dos descontos; (iii) à condenação solidária à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00; e (v) à incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a reversão em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Teses de julgamento:

Nas ações em que o consumidor impugna a contratação de empréstimo consignado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira comprovar, de forma segura, a regularidade, validade e autenticidade da contratação.

Instrumentos padronizados, registros internos, telas sistêmicas, documentos unilaterais, fotografia, selfie ou dossiê interno não bastam, por si sós, para comprovar a manifestação de vontade do consumidor quando a contratação é expressamente negada.

A cessão de crédito não convalida contrato inválido ou inexistente, e a instituição que adquire, cobra, recebe, mantém ou se beneficia de descontos oriundos de contrato impugnado integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação não comprovada, configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva e não há demonstração de engano justificável.

A compensação de valores supostamente creditados ao consumidor exige prova idônea da contratação válida, da efetiva disponibilização do numerário e do proveito econômico voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º; CDC, art. 14; CDC, art. 14, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-RJ, Apelação nº 0033923-39.2019.8.19.0004, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, Décima Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 24/09/2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5020868-33.2022.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, julgado em 02/10/2024, publicado em 03/10/2024; precedentes da Relatoria nos processos nº 0800364-13.2020.8.14.0085, julgado em 21/05/2021, e nº 0800359-55.2020.8.14.0096, julgado em 24/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803707-30.2025.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E BANCO C6 S.A.

APELADA: MARIA LUCIA PEREIRA BARROSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Banco Bradesco S.A.
e
Banco C6 S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Maria Lucia Pereira Barroso
em face das instituições financeiras ora recorrentes.

Na origem, a autora narrou que é pessoa idosa, beneficiária do INSS, e que identificou descontos em seu benefício previdenciário nº
196.802.556-9
, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

A parte autora impugnou, especificamente, os contratos nº
010015426765
e nº
010015148818
, atribuídos ao
Banco C6 S.A.
, bem como o contrato nº
348294125-3
, atribuído ao
Banco Bradesco S.A.

O Juízo de origem deferiu a justiça gratuita, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e concedeu tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados, considerando a verossimilhança das alegações autorais e o risco de dano decorrente da redução de verba previdenciária de natureza alimentar.

O
Banco C6 S.A.
apresentou contestação sustentando a regularidade das contratações, a validade da contratação digital, a disponibilização dos valores, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de restituição em dobro e a necessidade de compensação dos valores supostamente creditados.

O
Banco Bradesco S.A.
apresentou contestação alegando, em síntese, que o contrato teria sido originariamente firmado junto ao
Banco PAN S.A.
, posteriormente cedido ao Bradesco, sustentando a regularidade da operação, a ausência de responsabilidade civil, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de restituição em dobro e a necessidade de compensação dos valores alegadamente disponibilizados.

SOBREVEIO SENTENÇA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade e inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide; (ii) confirmar a tutela de urgência deferida; (iii) condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
; e (v) condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu parcialmente apenas para determinar que sobre a condenação incida, a partir da citação, exclusivamente a
Taxa Selic
, a qual engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando a regularidade do contrato, a existência de cessão de crédito oriunda do Banco PAN, o exercício regular de direito, a disponibilização do crédito à autora, a ausência de dano moral, a impossibilidade de restituição em dobro e a necessidade de compensação dos valores supostamente creditados.

Banco C6 S.A.
também
APELOU
, alegando a regularidade da contratação digital, a validade dos documentos apresentados, a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral, a impossibilidade de devolução em dobro, a necessidade de afastamento da solidariedade e a compensação dos valores alegadamente creditados.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade CONHEÇO DO RECURSO.

A controvérsia recursal consiste em verificar se as instituições financeiras comprovaram a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela autora, bem como se devem ser mantidas a declaração de nulidade/inexigibilidade contratual, a restituição em dobro, a indenização por dano moral, a responsabilidade solidária e a rejeição do pedido de compensação.

De início, é importante frisar que a demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A atividade bancária enquadra-se no conceito de serviço previsto no art. 3º, §2º, do CDC. De igual modo, é pacífico o entendimento de que o CDC se aplica às operações bancárias, consoante a Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Portanto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor”.

Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, nessa hipótese, são a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, §3º, do CDC.

No caso em que o consumidor alega fraude ou inexistência de contratação de empréstimo consignado, cabe aos bancos demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, mediante comprovação efetiva da regularidade, validade e autenticidade da contratação.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no
Tema 1.061/STJ
, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, cabe a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Embora o precedente trate expressamente da impugnação de assinatura em contrato bancário, sua ratio decidendi se aplica, por identidade lógica, às contratações eletrônicas ou digitais cuja autenticidade seja impugnada pelo consumidor, pois a instituição financeira é quem detém maior aptidão técnica para demonstrar a higidez da cadeia de contratação, a identificação do dispositivo, IP, geolocalização, biometria, selfie, logs de autenticação, aceite eletrônico e demais elementos de segurança.

No presente caso, a autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, nega ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos sobre seu benefício previdenciário. Assim, competia aos bancos comprovar de forma segura e robusta a contratação, a manifestação de vontade e a efetiva regularidade das operações, ônus do qual não se desincumbiram.

Quanto ao
Banco C6 S.A.
, os documentos apresentados não bastam para comprovar, com segurança, a anuência da consumidora. A mera juntada de instrumentos padronizados, registros internos, documentos unilaterais ou informações sistêmicas não é suficiente para demonstrar que a parte autora efetivamente contratou os empréstimos impugnados, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora e das inconsistências cadastrais apontadas na sentença.

Em demandas dessa natureza, não basta a instituição financeira apresentar contrato eletrônico, tela sistêmica ou demonstrativo interno. É necessário demonstrar, de modo seguro, que a consumidora solicitou, compreendeu, validou e anuiu à contratação, principalmente quando a operação compromete verba previdenciária de natureza alimentar.

Quanto ao
Banco Bradesco S.A.
, a tese de que o contrato teria sido originalmente firmado com o Banco PAN S.A. e posteriormente cedido ao Bradesco também não afasta a responsabilidade perante a consumidora.

A cessão de crédito não convalida negócio jurídico inválido ou inexistente, tampouco autoriza a manutenção de descontos quando não demonstrada a contratação originária válida. A instituição que adquire, cobra, recebe, mantém ou se beneficia de descontos decorrentes de contrato impugnado integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face de terceiro.

No caso, também
NÃO
se verifica prova segura da manifestação de vontade da autora quanto ao contrato atribuído ao Banco Bradesco/Banco PAN. A existência de cédula bancária, fotografia, selfie, dossiê interno ou registro sistêmico não se revela suficiente quando a própria sentença assinala fragilidade na identificação e ausência de comprovação inequívoca da contratação.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que telas sistêmicas e documentos unilaterais não são suficientes para comprovar contratação quando impugnada pelo consumidor.

Transcrevo precedente aplicável constante dos modelos de fundamentação:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DECISÃO DO RELATOR CONFIRMANDO A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS, CONDENOU O RÉU A PAGAR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. DETERMINOU AINDA QUE A PARTE AUTORA DEVOLVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA RELATIVOS AOS CONTRATOS ANULADOS. O BANCO INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, AFIRMANDO QUE A SÚMULA 479 DO STJ FOI APLICADA DE MANEIRA EQUIVOCADA, POR ENTENDER O JULGADOR QUE O CASO TRATARIA DE FRAUDE, O QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO. ALEGA QUE NÃO HOUVE FRAUDE, QUE A OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FOI REALIZADA COM APOSIÇÃO DE SENHA ELETRÔNICA, COMPROVADA COM A JUNTADA DE TELAS DE SEU SISTEMA, QUE DEVEM SER ACOLHIDAS COMO VÁLIDAS DIANTE DA NATUREZA DIGITAL DA CONTRATAÇÃO E COM BASE NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 425, V DO CPC E 225 DO COD. CIVIL. ADUZ QUE O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR E QUE HOUVE SUA UTILIZAÇÃO, SEM QUESTIONAMENTO, TENDO O STJ JÁ SE MANIFESTADO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO NESTES CASOS, APOIADO NA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGA QUE INEXISTINDO MÁ-FÉ, DESCABE A CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS, E AFIRMA QUE NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO RECURSAL DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES ENTRE O QUE SERÁ DEVOLVIDO PELO BANCO E O QUE JÁ FOI DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA AGRAVADA. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO ENCONTRA APOIO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COMO LANÇADA, AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE AS PARTES. A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DO DEVER DE PRESTAR UM SERVIÇO EFICIENTE E SEGURO. TELAS DO SISTEMA NÃO COMPROVAM QUEM APÔS A SENHA ELETRÔNICA PARA CONTRATAR COM O BANCO E NEM DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO DO EMPRÉSTIMO, APRESENTANDO TÃO SOMENTE A COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO COM CONTRATAÇÃO IRREGULAR, NÃO PODE SER CONSIDERADA ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE MANTÉM. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CARECEDOR DE INTERESSE RECURSAL JÁ QUE A SENTENÇA DETERMINOU QUE A PARTE AUTORA DEVOLVA OS VALORES RECEBIDOS PELOS EMPRÉSTIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00339233920198190004, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 22/09/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021).

Também se aplica o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONTORNO FÁTICO QUE SUGERE A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - NEGA PROVIMENTO. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual - No caso de empréstimo bancário realizado diretamente no caixa eletrônico, mediante o uso de senha, não há assinatura de documentos pelas partes contratantes, razão pela qual o contrato é o próprio comprovante emitido no caixa eletrônico, anexado à inicial - Não tendo a ré, contudo, trazido o contrato aos autos ou qualquer documento que permitisse aferir a autenticidade da contratação, é de rigor entender por sua inexistência - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50208683320228130024, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Diante desse contexto, conclui-se que NÃO restou comprovada a existência de contratação válida por parte da autora/apelada, evidenciando-se falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras, as quais devem responder civilmente pelos danos decorrentes de sua conduta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sumular no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Dispõe a Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, ainda que se cogitasse de fraude praticada por terceiro, tal fato não excluiria a responsabilidade das instituições financeiras, pois eventual fraude na contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Cabe às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança, identificação, validação e prevenção de fraudes, não sendo admissível transferir ao consumidor hipervulnerável o risco do empreendimento.

No tocante ao
DANO MORAL
, os apelantes sustentam que não restou configurado dano indenizável, argumentando tratar-se de mero aborrecimento e ausência de ato ilícito.

A tese não merece acolhimento.

No caso, são evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte autora, em decorrência dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário por contratos cuja validade não foi demonstrada.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa superam o mero dissabor cotidiano, pois atingem verba alimentar e comprometem a segurança financeira mínima da consumidora.

Assim, considerando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, a natureza alimentar da verba atingida, o elevado poder econômico das instituições financeiras, a gravidade potencial da conduta, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A propósito, em casos semelhantes, esta Relatoria já decidiu pela manutenção do quantum indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
, conforme precedentes abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(0800364-13.2020.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(0800359-55.2020.8.14.0096, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 24/10/2021).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00
fixado na sentença deve ser mantido, pois está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, notadamente em casos de contratação de empréstimo não comprovada e descontos indevidos sobre verba alimentar.

Quanto à repetição do indébito, a sentença também não merece reparo.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

Transcrevo, conforme modelo aplicável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

No caso concreto, as instituições financeiras não demonstraram engano justificável. Ao contrário, promoveram descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa sem comprovar, de modo seguro, a contratação válida.

Portanto, a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, devendo ser mantida a condenação à restituição em dobro, nos termos fixados na sentença.

Quanto ao
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
supostamente disponibilizados à parte autora, igualmente não há razão para reforma.

Cabia às instituições financeiras demonstrar, de modo inequívoco, a contratação válida, a efetiva disponibilização do numerário e o proveito econômico voluntário pela consumidora. A compensação não pode ser admitida com base apenas em documentos unilaterais, registros internos ou comprovantes que não demonstram contratação válida.

Assim, não comprovada de forma idônea a contratação, a tese de compensação deve ser rejeitada.

Dessa forma, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
das apelações interpostas por
Banco Bradesco S.A.
e
Banco C6 S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão dos embargos de declaração.

Mantém-se, portanto: (i) a declaração de nulidade e inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide; (ii) a confirmação da tutela de urgência para cessação dos descontos; (iii) a condenação solidária dos réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; e (v) a incidência exclusiva da
Taxa Selic a partir da citação
, na forma determinada pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação
, mantida a reversão em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública, conforme fixado na origem.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026